Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ABONO DE PONTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Não se caracteriza omissão quando o v. acórdão decide em conformidade ao entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.